Tribunal: TJDFT
Processo: 0020662-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS. AFASTAMENTO E ADEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DA PENA CORPORAL E DA DE MULTA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO QUANTIFICAÇÃO PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.